Tribunal: TJMT
Processo: 1016959-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016959-11.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELCIO ABILIO MACIEL - CPF: 025.789.601-51 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATAN JACOB DA SILVA - CPF: 026.545.311-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISSON ALVES HERCULANO - CPF: 034.293.411-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
- PEDIDO DE CONDENAÇÃO –

APREENSÃO DE MACONHA
-
DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA NÃO COMPROVADA -
ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
- ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES -

JULGADOS DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“Se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento de que houve a traficância, inclusive não pode indicá-las eficazmente como fundamento coeso de sua decisão, o melhor caminho, diante de razoáveis dúvidas, como mandamento legal previsto no art.386, VII, do CPP, é a absolvição.”
(Parecer da PGJ no 005986-006/2021)

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente
de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1016959-11.2021.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): JOELCIO ABILIO MACIEL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 1016959-11.2021.8.11.0002), que
absolveu
JOELCIO ABILIO MACIEL do tráfico de drogas - art. 33,
caput
,
da Lei no 11.343/2006 -
(ID 170026810).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (ID 170026829).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 170026837).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL ALMEJANDO A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO FEITO E CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO ESCLARECE SEM SOBRA DE DÚVIDA A TRAFICÂNCIA.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 174302199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de maio 2020, por volta das 15h30min, no Lava Jato do Vovô, localizado na rua Antônio Roque, no 18, quadra 25, bairro Santa Maria I, em Várzea Grande/MT , o denunciado
JOELCIO ABILIO MACIEL
mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que policiais militares receberam informações de que um indivíduo de alcunha “Vovô” estaria comercializando entorpecente no endereço supramencionado. De posse dessas informações, diligenciaram-se a fim de averiguar a situação.

No local, realizaram a abordagem do denunciado
JOELCIO ABILIO MACIEL,
sendo que em busca pessoal nada ilícito foi localizado. Em entrevista pessoal, o denunciado informou que anteriormente comercializava entorpecente, mas que no momento não estaria. Diante disso, foi realizada busca no local, ocasião em que foi encontrado duas sacolas plásticas contendo
03 pedaços grandes de Maconha e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro trocado
[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
JOELCIO ABILIO MACIEL
como incurso nas penas do
artigo 33, caput da Lei 11.343/06
e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 170027448).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 170027414) e Laudo Pericial no 3.14.2021.75778-01 (ID 170027414), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ronisson Alves Herculano, policial militar (ID 170027414), Jhonatan Jacob da Silva, policial militar (ID 170027414), bem como o interrogatório de JOELCIO ABÍLIO MACIEL, apelado (ID 170027414).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Ronisson Alves Herculano e Jhonatan Jacob da Silva, e interrogado o apelado (Relatório de mídias – ID 170027485).

Pois bem.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado do tráfico de drogas, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“
Em que pese a irresignação do órgão do Ministério Público, pela aferição da prova encartada nos autos, não se tem, com a certeza necessária, que a substância ilícita apreendida, cerca de
213,41 g (duzentos e treze gramas e quarenta e um centigramas) de “Maconha”
, pertenceriam ao apelado
JOELCIO ABÍLIO MACIEL
.

A materialidade é incontroversa, restando demonstrado através dos documentos de praxe, a apreensão de maconha, na residência localizada no Lava Jato do Vovô, localizado na rua Antônio Roque, no 18, quadra 25, bairro Santa Maria I, em Várzea Grande/MT.

Como fundamentado pelo magistrado sentenciante, o pelado, na seara policial e em juízo, negou qualquer participação do evento criminoso, alegando que a droga não lhe pertenceria e que os policiais muito provavelmente teriam colocado para lhe prejudicar, pois, tinha no local cerca de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), e na delegacia somente foi apresentado R$1.000,00 (um mil reais).

A testemunha ouvida em juízo, os policiais militares Ronisson Alves Herculano e Jhonatan Jacob da Silva, afirmaram que teriam recebido informações acerca da traficância de drogas no Lava-Jato, tendo o colaborador noticiado que seria o apelado, conhecido como vovô do pó, ou algo parecido o traficante. Por se tratar de comércio, foram até o local e localizaram a droga em um quarto que servia para guardar produtos do comércio, além disso, apreenderam dinheiro e conduziram o réu.

Em seu arrazoado, o órgão acusatório local alega ter cumprido seu dever funcional, na forma do art.156 do CPP, demonstrando cabalmente a materialidade e autoria, em relação ao crime de tráfico de drogas.

Todavia, a traficância de drogas no caso em comento é de difícil elucidação, pois não foi realizado qualquer investigação sensata que concluísse neste sentido, ademais, os critérios usuais para a apuração da traficância de drogas, tais como: quantidade da droga, acondicionamento, as circunstâncias que envolveram a apreensão, a conduta e antecedentes do agente, dentre outros, favorecem o apelado.

Em que pese a quantia aprendida seja robusta, estava em local de acesso a todos do local, bem como, não foi realizado qualquer trabalho de investigação apto a direcionar a droga apreendida ao apelado [...]

No direito penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria delitiva, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições [...]

Se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento de que houve a traficância, inclusive não pode indicá-las eficazmente como fundamento coeso de sua decisão, o melhor caminho, diante de razoáveis dúvidas, como mandamento legal previsto no art.386, VII, do CPP, é a absolvição.

Diante de todas essas considerações, pelo que há nos autos, não se pode concluir, com a certeza necessária, de que o apelado tenham incorrido na conduta descrita no artigo 33, da Lei no11.343/06, impondo-se, desse modo, por força do princípio do ''in dubio pro reo'', a absolvição.

Diante dos fundamentos acima esposados, manifesta-se este órgão do Ministério Público pelo IMPROVIMENTO do presente recurso, mantendo-se inalterada a decisão combatida.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 174302199)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente
de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 3.4.2019)

Logo, conserva-se a absolvição do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023